Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-78.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001495-78.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTON ALVES MACHADO (APELANTE), WELTON ALVES MACHADO - CPF: 975.831.201-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME MARINI GERALDO - CPF: 022.072.281-18 (ASSISTENTE), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 055.287.431-09 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E CONDIÇÃO DE USUÁRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO USO PRÓPRIO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - VISUALIZAÇÃO DO ATO DE
COMERCIO - APREENSÃO DA PORÇÃO DE DROGA NA POSSE DE USUÁRIO APÓS AQUISIÇÃO - TROUXINHAS PREPAPARADAS PARA VENDA DISPENSADAS AO CHÃO PELO APELANTE - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS IMPROCEDENTES
-
RECURSO DESPROVIDO.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A conduta do apelante [trazer consigo poções individuais preparadas para venda e entregar trouxinha de pasta-base de cocaína em troca de dinheiro] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap no 130333/2016).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda, dinheiro sem origem lícita comprovada e

visualização de ato de comércio]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e vender drogas em desacordo com determinação legal

(TJMT,

AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007; AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001495-78.2021.8.11.0023 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S):
WELTON ALVES MACHADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WELTON ALVES MACHADO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Peixoto de Azevedo
, nos autos de ação penal (NU
001495-78.2021.8.11.0023
), que o condenou por tráfico de drogas a
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, em regime inicial fechado - art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
- (ID 175677263).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a droga apreendida seria para consumo próprio.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal (ID 175677286).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175677289).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Jorge da Costa Lana
, procurador de Justiça - ID 189195664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05/06/2021, por volta das 00h30min, em via pública, próximo ao ‘calçadão’, no centro de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado WELTON ALVES MACHADO tinha em depósito, guardava, trazia consigo e vendia drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece denúncia contra
WELTON ALVES MACHADO,

pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 175677230)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva vem caracterizada pelo termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e laudo pericial n. 530.2.04.2021.006650-01.

A autoria é certa, consubstanciadas na prova oral produzida e nos demais elementos probatórios. [...]

Realmente, como ponderado pelo Defensor Público, Bruno da Silva Gonçalves não era inimputável por ocasião dos fatos, o que afastaria a rotineira assunção falsa da autoria de ato infracional por menores no concurso de pessoas com agente maior, a instalar a impunidade.

Porém, o porte de drogas para consumo pessoal foi despenalizado, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo que aos primários - como é o caso de Bruno - caberia apenas a sanção de advertência sobre os efeitos da droga, o que na prática levaria àquela mesma situação de impunidade.

Depois, as circunstâncias em que Bruno foi encontrado corroboram a dinâmica descrita pelos agentes policiais, de que teria ele adquirido a droga do acusado, já que estava em poder de apenas 1 porção do entorpecente e de 1 cachimbo para uso.

Com WELTON foi encontrado R$ 9,00 em dinheiro, quantia correspondente à venda de 1 porção, sendo justo se presumir ser decorrente da comercialização efetivada com Bruno. Além do que os policiais ratificaram que as 9 porções de drogas posteriormente apreendidas foram dispensadas por aquele (WELTON).

Os policiais oficiantes foram firmes em seus testemunhos ao azo do flagrante, e, em juízo, a prova administrativa foi confirmada não só pelo testemunho do policial Francisco, mas também pela fragilidade na versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, tudo a secundar os elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial.

Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos detentores, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: [...]

Embora o volume de entorpecente apreendido não seja vultoso (3,8g de cocaína e cannabis sativa conforme laudo pericial definitivo), a forma com que estava oculto e acondicionado - 10 pedaços envoltos em embalagem plástica -, o local e horário em que o acusado se encontrava - denominado calçadão, frequentemente utilizado por usuários de drogas, às 00h30 -, com resultado positivo para a presença de cocaína e de cannabis sativa, conforme laudo pericial de n. 530.2.04.2021.006650-01 (Num. 58471015 - Pág. 3).

Daí por que não vinga a assertiva dele, de que seria simples usuário, não só porque ausente incidente de dependência toxicológica, mas principalmente porque, se de fato estivesse somente usando, não se exporia pela via pública com quantidade razoável de drogas (10 porções) sujeito à abordagem policial.

Além do que, eventual dependência não excluiria a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício, consoante o que dispõe o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado WELTON ALVES MACHADO, conhecido por ‘Brabinho’, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena.

A culpabilidade de WELTON é normal à espécie;

O réu é reincidente, pois que responde ou respondeu ao/à:

a) executivo de pena n. 0000733-84.2018.811.0023, que tramita perante esta 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, oriundo da condenação na ação penal n. 2099-95.2017.811.0023 - Código: 84867, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com sentença condenatória à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa prolatada em 11.12.2017, transitada em julgado em 18.9.2018;

b) executivo de pena n. 2992-96.2006.811.0015 - Código: 74623, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, oriundo das condenações nas ações penais n.:

b.1) 1374-12.2004.811.0040 - Código: 21200 por infração ao art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, com sentença condenatória à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa prolatada em 20.8.2004 e transitada em julgado em 20.9.2004, que tramitou perante a 1a Vara Criminal (antiga 5a) da Comarca de Sorriso, extinta a pena pelo cumprimento em 31.5.2016;

b.2) 1347-36.2006.811.0015 - Código: 72691 por infração ao art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, com sentença condenatória à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa prolatada em 9.6.2007 e transitada em julgado em 25.6.2007, que tramitou perante à 2a Vara Criminal Comarca de Sinop, extinta a pena pelo cumprimento em 2.9.2015; e

b.3) 2290-53.2011.811.0023 - Código: 60018 por infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com sentença condenatória à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa prolatada em 28.3.2012 e transitada em julgado em 3.4.2012, que tramitou perante esta 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo;

c) ação penal n. 353-32.2011.811.0015 - Código: 152029 por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, com sentença desclassificatória do art. 33,
caput
, para o art. 28 da Lei 11.343/06, prolatada em 29.5.2013, ocasião em que extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em razão da detração;

d) ação penal n. 102-14.2016.811.0023 - Código: 76245 por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, que tramitou perante esta 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, com sentença desclassificatória do art. 33,
caput
, para o art. 28 da Lei 11.343/06, prolatada em 31.8.2016, ocasião em que extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em razão da detração, transitada em julgado no dia 26.9.2016;

e) termo circunstanciado de ocorrência n. 7857-60.2009.811.0015 - Código: 115006 por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, que tramitou perante a Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sinop, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 24.6.2012;

f) termo circunstanciado de ocorrência n. 3446-37.2015.811.0023 por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, que tramitou perante esta 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 11.4.2018;

g) ação penal n. 3549-13.2003.811.0040 - Código: 19381 por infração ao art. 10, § 3o, inciso I, da Lei 9.437/97, que tramitou perante a 1a Vara Criminal (antiga 5a Vara) da Comarca de Sorriso, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 20.9.2009;

h) ação penal n. 232-31.2008.811.0040 - Código: 43269 por infração aos arts. 328, 155, § 4o, inciso IV, e 288, do Código Penal, que tramitou perante a 1a Vara Criminal (antiga 5a Vara) da Comarca de Sorriso, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em 27.9.2010;

i) ação penal n. 0002790-46.2016.8.11.0023 por infração ao art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, em trâmite perante esta 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, com sentença condenatória prolatada em 29.9.2019, pendente de análise de recurso de apelação interposto pela defesa;

j) ação penal n. 1001789-33.2021.8.11.0023, que tramitou perante esta 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, com sentença desclassificatória do art. 33,
caput
, para o art. 28 da Lei 11.343/06, prolatada em 18.10.2021, ocasião em que extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em razão da detração, transitada em julgado no dia 19.10.2021.

As condenações dos itens ‘b.1’; ‘b.2’; ‘c’ e ‘d’ serão utilizadas nessa fase como maus antecedentes e as demais serão consideradas na próxima etapa como agravantes, sob pena de duplo apenamento.

Sem informações quanto à conduta social.

A personalidade do réu é voltada à criminalidade, inclusive com condenações específicas por tráfico

de drogas, atualmente em execução criminal (art. 42 da Lei 11.343/06).

Os motivos são normais à espécie.

As circunstâncias e consequências do crime identicamente normais para o tipo.

A quantidade do estupefaciente (3,8g de cocaína e cannabis sativa) não é expressiva, pelo que não há preponderância sobre as circunstâncias judiciais retro arroladas (art. 42 da Lei 11.343/06).

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e personalidade), fixo a pena-base em 2/8 acima do mínimo, em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência por 2 condenações transitadas em julgado constante dos itens ‘a’ e ‘b.3’, sendo a primeira em execução de pena, agravo a reprimenda em 1/5, o que perfaz 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes, notadamente por ser maior de 21 anos da data dos fatos (nascido em 26.7.1973).

Não há causas de aumento e impossível a causa de redução prevista no § 4o, do art. 33, da lei de regência, porquanto o réu ostenta antecedentes criminais pela existência de sentença penal condenatória transitada em julgado, a par dos maus antecedentes e da dedicação à atividade criminosa conformada pela personalidade do réu indicativa de dedicação à criminalidade. [...]

Com isso, a reprimenda resta definitiva em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. [...]

Em face da graduação da pena e da reincidência do réu, nos termos da alínea ‘b’, do § 2o, do art. 33, do Código Penal e do § 1o, do art. 1o, da Lei 8.072/90, estabeleço o
REGIME FECHADO

para início de cumprimento da reprimenda, sem efeito a detração do § 2o, do art. 387, do Código de Processo Penal, considerando ter respondido o processo em liberdade, prolatada esta sentença em tempo insuficiente de prisão provisória a detrair da reprimenda a porcentagem de 60% para a progressão de regime, na previsão do inciso VII, do art. 112, da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.964/19 [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – ID 175677263)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 175677200 – fls. 17), Laudo Preliminar de Constatação de substância Entorpecente (ID 175677200 – fls. 18/19) e Laudo Pericial no 530.2.04.2021.006650-01 (ID 175677220 – fls. 51/54, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Guilherme Marini Geraldo, policial militar (ID 175677202 – fls. 22/23), Francisco das Chagas Lopes da Conceição, policial militar (ID 175677205 – fls. 24/25), Bruno da Silva Gonçalves, testemunha (ID 175677206 – fls. 26/27), e o apelante (ID 175677208 – fls. 31/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francisco das Chagas Lopes da Conceição, policial militar (Relatório de Mídias – ID 175677285), e do apelante (Relatório de Mídias – ID 175677285).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Guilherme Marini Geraldo e Francisco das Chagas Lopes da Conceição [policiais militares] relataram, na Delegacia de Polícia, que
“em rondas pelo bairro centro antigo, nas proximidades do calçadão, quando visualizaram o suspeito 01 (Welton) entregando um invólucro para o suspeito 02 (bruno), que lhe passou o valor apreendido”; “ao perceberem a presença da viatura, Welton dispensou alguns papelotes e tentou correr, porém teve a fuga frustrada pela equipe”; “ao realizar a busca pessoal em ambos, foi localizado no bolso de bruno 01 (um) papelote de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como um cachimbo para uso do entorpecente”; “já com Welton foi localizado o valor de R$9,00 (nove) reais o qual foi apreendido e ao retornar ao local de início da abordagem, a equipe verificou que se tratava de 09 (nove) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína”; “neste momento foi dado voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados para o 22o batalhão de polícia militar para que fosse confeccionado o boletim de ocorrência”; “durante a checagem realizada no batalhão, foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor de Welton Alves Machado, documento este que segue em anexo ao BOPM”; “após a confecção do BOPM ambos foram encaminhados à polícia judiciaria civil e entregues sem lesões corporais”
(ID 175677202/ID 175677205)
; na audiência de instrução, o policial militar

Francisco das Chagas Lopes da Conceição confirmou ter visualizado o apelante
“entregar algo para Bruno, empreender fuga e dispensar objetos ao avistar a equipe policial. Porém, disse que a equipe conseguiu detê-lo, ocasião em foram apreendidos 1 papelote de pasta base de cocaína e 1 cachimbo para uso da substância em poder de Bruno e mais 9 invólucros de pasta base de cocaína jogados ao chão”; o Bruno “tinha acabado de comprar de Welton”
(Relatório de Mídias – ID 175677285);

- Bruno da Silva Gonçalves [testemunha] narrou, na fase policial, que
“é usuário de entorpecente, desde os 14 anos; QUE conhece o Welton do calçadão; QUE não comprou a droga do Welton”; “comprou a droga de um tal de polaquinho que passou de bicicleta”; “quando a polícia chegou achou que o depoente tinha comprado a droga de Welton, quando na verdade estavam indo fumar juntos a droga”; “depoente comprou nove paradinhas”; “as drogas estavam com o depoente”; “não realiza o tráfico de entorpecentes, que é apenas usuário”; “o cachimbo que foi apreendido é do depoente para fazer uso do entorpecente”
(ID 175677206 – fls. 26/27);

-
WELTON ALVES MACHADO [apelante] negou a autoria, na fase policial, alegando ser
“usuário de entorpecente há cinco anos”; “a droga não foi encontrada com o interrogado”; “o entorpecente era do Bruno”; “estava indo usar o entorpecente junto com o Bruno”; “estava na praça e ao ir para o calçadão encontrou o Bruno e perguntou se ele tinha a droga e diante de sua afirmação,
ambos estavam indo consumir o entorpecente quando a polícia chegou e realizou a abordagem”; “nega ter tentado fugir da polícia”; “apenas o dinheiro no valor de nove reais estava com o interrogado”; “a droga e o cachimbo estavam com o Bruno”

(ID 175677208 – fls. 31/32); em Juízo, que saiu
“para procurar uma droga pr

mim usar naquela noite e quando eu cheguei no calçadão encontrei o Bruno, já conhecido meu”; “nós se conhece de usar drogas junto”; “ele falou que tem um pouquinho aqui, aí nós usa e nós vamos ver se consegue mais com esse R$10,00 (dez reais)”; “R$ 9,00 (nove reais) que eu tinha, e foi na hora que nós fomos enquadrado pela polícia”
(Relatório de Mídias – ID 175677285).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Guilherme Marini Geraldo e Francisco das Chagas Lopes da Conceição] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) “trouxinha” de pasta-base de cocaína e 1 (um) cachimbo, na posse da testemunha
Bruno da Silva Gonçalves
[usuário], em via pública [
próximo ao “calçadão”, no Centro de Peixoto de Azevedo/MT],
no dia 5.6.2021, por volta das 00h30min,
bem como 9 (nove) “trouxinhas” de pasta-base de cocaína/maconha
dispensadas pelo apelante [
WELTON ALVES MACHADO],
no local da abordagem, além do
valor
de R$9,00 (nove reais), em seu bolso, durante rondas pelo local (ID 175677202/ID 175677205; Relatório de Mídias – ID 175677285).

O ato de mercancia foi visualizado pelos policiais militares [Guilherme Marini Geraldo e Francisco das Chagas Lopes da Conceição], os quais destacaram que a apreensão da trouxinha de pasta-base de cocaína na posse do usuário [Bruno da Silva Gonçalves] ocorreu logo após a troca pelo dinheiro encontrado no bolso do apelante.

A assertiva do apelante de que as substâncias entorpecentes não lhes pertenciam afigura-se inverossímil porque os policiais militares presenciaram tanto a entrega de 1 (uma) porção ao usuário, quanto a dispensa das outras 9 (nove) porções ao chão, as quais totalizaram 3,8g (três gramas e oito decigramas).

Registre-se que o apelante possui 2 (duas) condenações definitivas por trafico de drogas, transitadas em julgado 3.4.2012 e 18.9.2018 (SEEU
0000733-84.2018.811.0023
-
ação penal no 2099-95.2017.811.0023; SEEU 2992-96.2006.811.0015
– ação penal no
2290-53.2011.811.0023), além de responder a outra ação penal por tráfico de drogas e receptação, cuja sentença condenatória foi
proferida
em 29.9.2019, e encontra-se na fase recursal (PJe NU 0002790-46.2016.8.11.0023), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A conduta do apelante [vender porção individual de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda, dinheiro sem origem lícita comprovada e

visualização de ato de comércio]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e vender drogas em desacordo com determinação legal
.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, as pretensões absolutória e desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024